Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. MÉRITO. ARREMATE DE VEÍCULO EM LEILÃO. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. REPARAÇÃO INDEVIDA.

1. A benesse da gratuidade de justiça concedida à parte pelo juízo de origem produz efeitos em todas as instâncias e para todos os atos do processo, conforme dispõe o art. 9a da lei n. 1.060/1950, o que caracteriza a manifesta ausência de interesse em postular a renovação de benefício não perdido. Recurso parcialmente conhecido.

2. O dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio, exsurgindo sob duas formas: dano emergente e lucro cessante.

2.1. A indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, depende de prova efetiva do prejuízo sofrido, exigência que não é suprida por dano hipotético.

2.2. Na hipótese dos autos, por não subsistir lastro probatório referente ao que o apelante efetivamente deixou de receber/lucrar, é de rigor a manutenção da improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes.

3. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

3.1. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de reparação por danos morais quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade, circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação contratual.

4. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Honorários advocatícios majorados.